Tribunal: TJPA
Processo: 0817331-24.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12130 - Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817331-24.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO PEDRO NERES CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, ameaça, resistência e desacato. A defesa sustenta ausência de requisitos legais da prisão cautelar, destacando condições pessoais favoráveis, inclusive paternidade de menor de cinco anos. O juízo a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, e se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da medida por cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, na multiplicidade de infrações supostamente praticadas e na periculosidade do agente.

4. A decisão de manutenção da custódia foi reiterada em audiência de instrução, com reavaliação judicial dos pressupostos legais.

5. A existência de condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e paternidade, não afasta, por si só, a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

6. Inexistência de ilegalidade, abuso de poder ou falta de fundamentação na decisão impugnada.

7. Aplicação da Súmula nº 08 do TJPA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é medida legítima quando fundamentada em elementos concretos de periculosidade do agente e na gravidade da conduta praticada. 2. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP. 3. A alegação de paternidade não enseja, por si só, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ausente prova da imprescindibilidade dos cuidados paternos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II e III; 312; 313; 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula nº 08; STJ, AgRg no HC n. 977.870/MS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJEN de 18/06/2025.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 23 a 25 do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JOÃO PEDRO NERES CARDOSO,
em razão de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, proferido no bojo do Processo de origem
APOrd
n.º 0800632-02.2025.8.14.0050.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 08/04/2025, posto que preso em flagrante delito sob a acusação da suposta prática dos tipos penais elencados no art. 121, c/c art. 14, inciso II, art. 147, e art. 329, todos do Código Penal Brasileiro, delitos pelos quais fora denunciado.

Destaca a impetração que, em Audiência de Custódia realizada em 10/04/2025, a prisão do paciente foi convertida em preventiva, bem como mantida, por seus próprios fundamentos, em Audiência de Instrução e Julgamento datada de 18/08/2025, cuja continuação encontra-se designada para o dia 22/09/2025.

Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar, ancorado na gravidade abstrata do ilícito, bem como a inexistência dos pressupostos ensejadores da medida extrema. Aduz, ademais, que o coacto dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, além de ser pai de criança de 05 (cinco) anos de idade.

Nesses termos, pugna pela concessão liminar do
writ
, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do acusado. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória de ID 29372250, pela Desembargadora Vânia Fortes Bitar, nos termos do art. 112, §2º, do RITJPA.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

1 – Cuida-se de autos de prisão em flagrante de n°.: 0800632- 02.2025.8.14.0050, o qual o Delegado de Polícia Civil, Dr. Fernando José da Costa Tavares, comunica a prisão em flagrante de JOÃO PEDRO NERES CARDOSO, ocorrida no dia 08.04.2025, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados nos art. 121, c/c art. 14, inciso II, art. 147 e art. 329, todos do Código Penal.

(...)

6 – Posteriormente, no dia 10.04.2025, em audiência de custódia, a Defesa requereu a concessão de liberdade provisória, sob o argumento de que o autuado possuía residência fixa, trabalho definido e filhos menores, além de destacar a existência de laudo que indicaria lesão leve na vítima, ao passo que o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Na oportunidade, acatando o parecer ministerial, este juízo conversão a prisão em flagrante em prisão preventiva do nacional JOÃO PEDRO NERES CARDOSO, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 310 e 312, do CPP – ID. 140968173.

(...)

9 – No dia 07 de junho de 2025 o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denuncia em desfavor de JOÃO PEDRO NERES CARDOSO, ora paciente, por ter, em tese, praticado os crimes previstos no art. 121, c/c art. 14, inciso II do Código Penal (tentativa de homicídio), art. 147, parágrafo único do Código Penal (ameaça contra funcionário público) e art. 329 do Código Penal (resistência).

(...)

13 – No dia 18.08.2025, aberta a audiência de instrução e julgamento, verificou-se a ausência da apontada vítima, bem como ausência de duas testemunhas. Em seguida, foram colhidos os depoimentos dos policiais militares LENINE MOREIRA MENDES e EDMILSON NASCIMENTO SILVA. Em audiência, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva e a Defesa pela revogação. Diante das ausências e insistências, designou-se a continuação da audiência para o dia 22 de setembro de 2025, bem como manteve-se a prisão preventiva de JOÃO PEDRO NERES CARDOSO, ante a presença dos requisitos legais – ID. 154684854.

(...) O feito encontra-se com regular andamento, aguardando a continuação da audiência de instrução e julgamento pautada para o dia 22 de setembro de 2025, às 11h00min.”

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Pedro Neres Cardoso
, tendo como objeto a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal em que responde pela suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio, resistência, desacato e ameaça, todos supostamente cometidos no contexto de flagrante delito.

A defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia cautelar, por entender ausentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, com destaque à primariedade do paciente, sua residência fixa, vínculo familiar e laboral, além da alegação de desproporcionalidade da medida extrema frente à gravidade das infrações apuradas.

Aponta, ainda, que a manutenção da prisão configuraria violação ao princípio da presunção de inocência, pelo que requer a concessão da ordem com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não assiste razão à impetração.

Consoante extraído, a
prisão preventiva
do paciente foi decretada em
10/04/2025
, em
Audiência de Custódia
, sob os seguintes termos (ID 29325966, pág. 44):

“A defesa técnica, por sua vez, pugnou pela concessão de liberdade provisória, sob o argumento de que o autuado possui residência fixa, trabalho definido e filhos menores, além de destacar a existência de laudo que indicaria lesão leve na vítima.

Entretanto, conforme se depreende do auto de prisão em flagrante e das informações prestadas em audiência, o custodiado foi detido em situação de flagrância após supostamente ter esfaqueado a vítima GILVAN NEVES DA COSTA, que o identificou como autor da agressão. A narrativa da ocorrência também aponta que o autuado praticou atos de desacato, resistência e ameaça aos agentes públicos que atenderam a ocorrência.

Embora o custodiado seja primário e possua bons antecedentes, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela pluralidade de infrações penais supostamente cometidas, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.Com efeito, o contexto dos autos demonstra periculosidade concreta do agente, havendo fundado receio de reiteração delitiva e de risco à ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 310, II e III, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, homologo a prisão em flagrante de JOÃO PEDRO NERES CARDOSO, por ser legal, e a converto em prisão preventiva.”

A que se nota, o juízo competente reconheceu a legalidade da prisão em flagrante e, com suporte em elementos concretos dos autos, converteu-a em prisão preventiva, fundamentando-se expressamente na gravidade em concreto dos fatos imputados, na periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
e no risco à ordem pública.

A análise detida da decisão combatida revela obediência ao comando do art. 312 do CPP, diante da clara e idônea motivação quanto à presença do
periculum libertatis
, evidenciado pela violência grave perpetrada contra a vítima, de esfaqueamento reconhecido em sede policial com pronta identificação do autor, e pela conduta subsequente de desacato e resistência aos agentes públicos, que não apenas dificulta a persecução penal como demonstra acentuado desrespeito às instituições de segurança pública.

É importante salientar que a natureza plurissubsistente das condutas imputadas, somada à reiteração de comportamentos hostis e à ameaça de novas investidas, reforça o receio fundado de que, solto, o paciente possa voltar a delinquir ou a perturbar a ordem social, circunstância que justifica a manutenção da segregação preventiva como medida acautelatória indispensável.

Ressalte-se, ademais, que o fato de o paciente ser tecnicamente primário e possuir vínculos domiciliares ou familiares, por si sós, não possuem força suficiente para afastar os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo quando os indícios de autoria são robustos e a gravidade concreta do delito transcende o risco abstrato.

Ainda que a defesa aponte, consoante prova técnica, que as lesões causadas à vítima não foram graves – vez que “
se limitaram ao terço superior da perna
” – referido documento não elide a gravidade objetiva da tentativa de homicídio, tampouco descaracteriza o dolo manifestado na conduta agressiva descrita nos autos.

A materialidade e os indícios de autoria foram devidamente reconhecidos nas decisões já proferidas e reiterados na
Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 18/08/2025
, ocasião na qual o juízo primevo
reavaliou a necessidade da custódia

cautelar
,
mantendo-a por seus próprios fundamentos,
com base na persistência dos requisitos legais.

No tocante à invocação do princípio da presunção de inocência, cumpre assentar que a prisão cautelar, quando legitimamente decretada e fundada em requisitos legais, constitui exceção expressamente prevista no ordenamento jurídico, apta a afastar temporariamente tal presunção, sem afrontá-la.

Relativamente à alegação de que o
réu seria pai de menor de 05 (cinco)

anos de idade
, não se extrai dos autos qualquer elemento que comprove que o infante dependa exclusivamente de seus cuidados, tampouco que esteja privado de amparo familiar adequado em razão da custódia processual. Trata-se, portanto, de argumento inócuo, que não se sobrepõe ao interesse público de assegurar a ordem pública, na medida em que a mera alegação de paternidade, desacompanhada de prova robusta da condição de único provedor e cuidador da infante, não é suficiente para ensejar a revogação da custódia preventiva, ou mesmo a sua substituição pelo recolhimento domiciliar.

No que concerne à
substituição da prisão por medida cautelar diversa
, impõe-se reconhecer que a decisão atacada analisou expressamente a inadequação dessa via, concluindo que o histórico do paciente não permite prognóstico favorável quanto à eficácia de medidas menos gravosas. Tal valoração, assentada na gravidade em concreto do fato e no comportamento frente à persecução penal, não se mostra arbitrária ou desprovida de fundamento.

Noutra senda, a prisão preventiva pode subsistir quando amparada em fundamentos concretos e compatíveis com os ditames do art. 312 do Código de Processo Penal, mesmo diante de condições pessoais favoráveis, as quais, por si sós, não impõem a revogação da medida extrema, o que se alinha à
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto por paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ante a negativa de concessão de habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a custódia cautelar. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão e requer a substituição por medidas cautelares diversas, diante das alegadas condições pessoais favoráveis do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação e manutenção da prisão preventiva após longo lapso temporal entre os fatos e a captura do paciente; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a custódia cautelar, notadamente diante das alegações de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do egrégio STJ inadmite o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, que não foi verificada nos autos.

A prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, no modus operandi do crime e na fuga do paciente desde a fase investigativa, o que demonstra risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A contemporaneidade da prisão não é afastada pelo tempo decorrido entre os fatos e a captura, sendo suficiente que os fundamentos autorizadores estejam presentes no momento da decretação da medida.

A fuga prolongada justifica a prisão preventiva, uma vez que indica a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, o que por si só legitima a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico do STJ.

A citação por edital foi considerada válida diante das tentativas infrutíferas de localização do paciente, deixando de configurar-se nulidade.

Não se reconhece a prescrição, pois o prazo prescricional se iniciou apenas com o comparecimento do réu ao processo, ocorrido em 2024. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A fuga do distrito da culpa configura fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva se verifica no momento de sua decretação, ainda que os fatos delituosos sejam antigos.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

(...)

(STJ, AgRg no HC n. 977.870/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia que justifique a concessão da ordem em sede de habeas corpus. O constrangimento apontado não se evidencia, estando a custódia plenamente justificada nos elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos de origem.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025